Tribunal: TJSP
Processo: 2032887-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2032887-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDSON
OLIVEIRA MATOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 31a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Face ao exposto, DENEGARAM
a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2032887-08.2020.8.26.0000 -Voto no 266
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2032887-08.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: EDSON OLIVEIRA MATOS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA CAPITAL - SP .
'Habeas corpus'
Tráfico de drogas
Liberdade
provisória pleiteada Alegada ausência dos requisitos
para
a
segregação
cautelar

Inocorrência

Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora,
a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 266
Fernanda Caccavali Macedo, Defensora
Pública, impetra ordem de "Habeas Corpus" em favor de EDSON
OLIVEIRA MATOS, tendo por autoridade coatora o Juízo de Direito
do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo SP.
Pleiteia a Impetrante, em síntese, a concessão
da liberdade provisória; alega que a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2032887-08.2020.8.26.0000 -Voto no 266
3
estão ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Salienta, ainda, que há possibilidade de futura
aplicação do §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, sendo ilegal a
manutenção da Paciente no cárcere diante da desproporcionalidade da
medida. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
A liminar foi indeferida às fls. 55/56 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 60/63.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 66/69).
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito por
infração, em tese, ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, isso porque
no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta de 8h15, na rua Montreal,
altura do no 94, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 61 invólucros de maconha (massa líquida: 89,9 gramas),
substância tetrahidrocannabinol (THC), tudo separado individualmente
com intenção de entrega rápida ao consumo de terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2032887-08.2020.8.26.0000 -Voto no 266
4
Em Audiência de Custódia realizada no dia 17
de fevereiro de 2020, a prisão em flagrante delito foi convertida em
preventiva (fls. 31/34).
Pretende a Impetrante a revogação da prisão
preventiva; alega ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal bem como sustenta que não houve fundamentação
idônea na decisão que converteu a prisão. Subsidiariamente, a aplicação
de medidas cautelares diversas.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, insta consignar que a conversão
da prisão em flagrante delito em preventiva está devidamente
fundamentada, consignou-se a presença de indícios de autoria e prova
da materialidade do delito, sendo as medidas cautelares inadequadas e
insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2032887-08.2020.8.26.0000 -Voto no 266
5
reveladores da personalidade do paciente e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2032887-08.2020.8.26.0000 -Voto no 266
6
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei
penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
No mais, insta ainda salientar que o Paciente
está sendo investigado pela prática de crime gravíssimo de tráfico de
drogas (de natureza equiparada ao hediondo).
Tais circunstâncias evidenciam a perigosidade
de seu autor e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não
da custódia cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2032887-08.2020.8.26.0000 -Voto no 266
7
Portanto, correta a manutenção da preventiva.
Os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, vale ressaltar, ainda, que a alegação
de que o Paciente, ao final, poderá ser beneficiado com a incidência do
redutor, previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, decorre de fato
futuro e incerto que, com isso, pode ou não ocorrer, não sendo
fundamento para antecipação da liberdade.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator